Tribunal: STF
Processo: RHC 53284
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
CURANDEIRISMO. DENUNCIA QUE DESCREVE MINUCIOSAMENTE CONJUNTO DE ATOS
QUE CONFIGURAM ESSE DELITO. NÃO OCORRENCIA DA SUA ALEGADA INEPCIA.
ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. QUESTÃO CUJO DESATE EXIGIRIA
PROFUNDO EXAME DA PROVA. SEU DESCABIMENTO EM HABEAS CORPUS. RECURSO
NÃO PROVIDO.